Tribunal: CARF
Processo: 11065.002011/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.002011/2010-76
ACÓRDÃO
2202-011.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO BATISTA SIQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA. NÃO TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral, que “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do pedido de restituição, e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para determinar que imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, bem como para que não incida imposto de renda sobre os juros de
mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002011/2010-76
2

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008,
ano-calendário 2007, por meio da qual formalizou a exigência do crédito
tributário de R$83.496,25, assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2904..................R$42.845,25
MULTA.................................................................................R$31.863,93
JUROS DE MORA (calculados até 31/05/2010)....................R$9.147,07
TOTAL..................................................................................R$83.496,25
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foram apuradas as seguintes infrações: glosa de
dedução de incentivo (R$255,48) e glosa de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte (R$5.102,64) tendo como fonte pagadora Petroquimica
Triunfo S/A por falta de comprovação. Também foi apurada omissão de
rendimentos no valor de R$173.262,10 conforme informado em DIRF pelas
seguintes fontes pagadoras:
CNPJ – Nome
da Fonte
Pagadora
Rendimento
informado
em DIRF
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
informado
em DIRF
IRRF
S/omissão
Petroquimica
Triunfo S/A
37.727,36
0,00
37.727,36
5.102,64
5.102,64
Caixa
Economica
Federal
135.534,74
0,00
135.534,74
4.066,04
4.066,04
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002011/2010-76
3
Cientificado em 11/06/2010, o contribuinte apresentou impugnação em
07/07/2010.
Juntou memória de cálculo no qual consta rendimentos e deduções que entende
que deveriam ter sido informados na Declaração de Ajuste Anual, fl. 3. Apurou
como saldo de imposto a pagar o valor de R$15.875,89.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de origem para que a
autoridade lançadora examinasse os documentos e questões de fato
apresentadas pelo contribuinte conforme previsto na Instrução Normativa RFB no
1061, de 04.08.2010.
A infração de omissão de rendimentos recebidos da Petroquimica Triufo S/A e a
glosa de compensação indevida foram canceladas por ter o contribuinte
declarado estes rendimentos com CNPJ da filial.
A glosa de dedução de incentivo foi mantida por falta de comprovação.
A infração de omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial pagos pela
Caixa Economica Federal foi mantida após analise da documentação juntada e da
não apresentação de comprovante de pagamento de honorários advocatícios.
Feitos os ajustes conforme cálculo de fls. 27/28, foi proposta a retificação do
imposto suplementar para R$32.110,23.
Ciente da Decisão que aprovou a manutenção parcial do imposto suplementar, o
contribuinte apresentou petição juntada as fls. 41/52 e documentos juntados as
fls.58/79
Alega que os rendimentos mantidos são decorrentes da ação judicial movida
contra o INSS que foi condenado a pagar ao contribuinte proventos de
aposentadoria a contar de novembro de 1998.
Sustenta que não há imposto a pagar, mas a restituir, pois no cálculo do imposto
devido, deve ser observado a renda que seria auferida mês a mês conforme Ato
Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009.
Aduz que tanto em relação ao cálculo de imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente quanto sobre a não incidência de imposto de renda
sobre juros de mora, já houve reconhecimento pelo STJ na sistemática do art.
543-C do CPC que deve ser de aplicação obrigatória pelo CARF com fundamento
no art. 62-A do Regimento Interno.
Junta recibo para comprovar pagamentos de honorários advocatícios no valor de
R$27.106,94 e solicita a dedução deste valor dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência da ação judicial.
Pede ao final que seja julgada procedente a impugnação e, alternativamente, que
sejam deduzidos os honorários advocatícios pagos. Pede também a restituição do
valor de IRRF retido no valor de R$4.066,04 e que a ciência de qualquer ato
referente ao processamento do feito seja providenciada no endereço indicado no
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002011/2010-76
4
preâmbulo da impugnação e aos advogados conforme endereço que constam na
procuração.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física até 31 de
dezembro de 2009 deve ser tributado no mês do recebimento ou crédito, nos
termos do art. 12 da Lei 7.713/88.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas
necessárias à ação judicial que tenham sido suportadas pelo reclamante, inclusive
os honorários advocatícios, desde que devidamente comprovadas pelo mesmo.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. VIA POSTAL.
IMPOSSIBILIDADE. A intimação por via postal dever ser feita no domicílio eleito pelo
sujeito passivo, não havendo previsão legal para que seja feita no endereço do
advogado ou procurador do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria
se dar sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês, bem como
que não são tributáveis a correção monetária e os juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que o Recorrente requereu a restituição do
IRRF no valor de R$ 4.066,04. Porém, há procedimento próprio para pedido de restituição, não
sendo este pedido parte da presente lide, razão pela qual não será conhecido.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002011/2010-76
5
Sendo assim, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, exceto em relação ao pedido de
restituição.
Em segundo lugar, importante mencionar que a DRJ deu parcial provimento à
Impugnação do contribuinte para acatar a dedução das despesas com honorários advocatícios,
apenas restando a discussão em relação à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
pelo regime de caixa vs. regime de competência.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda eventual
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, se houver.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido de restituição, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar
que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, bem como
para que não incida imposto de renda sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 150
DF CARF MF
Original